Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700072-22.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: JEANE MARIA DE SOUSA LIMA, JEFFERSON WILLIAN DA SILVA FERREIRA, JÉSSICA LOPES BOSI PINTO, JOHNATA LIMA GUIMARÃES LOPES, JOSIANE FABRÍCIO DA SILVA LOUZEIRO, JULIANA VILELA VASCONCELOS, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA, LAÍS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LARA LISBOA FARIAS, LARISSA GUIMARÃES DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JEANE MARIA DE SOUSA LIMA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021